Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16547562, o exequente pugna pela expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10472185 – Pág. 2-3 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10472141 (MARIA DO CARMO DA PAZ e MARIA DO CARMO PROCOPIO DE S. SANTOS, respectivamente), com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID 10762406) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DO CARMO DA PAZ e MARIA DO CARMO PROCOPIO DE S. SANTOS, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (ID 10472189), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Intime-se o DF para se manifestar sobre os itens “b” e “c” da petição de ID 16547562. I. Brasília, 26 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador